Tribunal: TJDFT
Processo: 0736455-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. MEDIDA INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, para consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, com a finalidade de localizar bens penhoráveis do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofício ao CAGED como medida excepcional de apoio à execução, diante da alegação de esgotamento das diligências ordinárias para localização de bens do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete ao exequente indicar, sempre que possível, bens passíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, “c”, do Código de Processo Civil.
4. A atuação do Poder Judiciário na busca de bens do executado possui caráter subsidiário e excepcional, condicionada à demonstração do efetivo esgotamento dos meios ordinários e da utilidade concreta da diligência requerida.
5. O CAGED tem finalidade administrativa e estatística, não se revelando instrumento idôneo para a localização de bens penhoráveis, tampouco demonstrada sua eficácia no caso concreto.
6. Ausente comprovação suficiente do esgotamento das diligências ordinárias e da efetividade da medida pretendida, mantém-se a decisão que indeferiu a expedição do ofício requerido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A expedição de ofício ao CAGED, em fase de cumprimento de sentença, somente é admissível em caráter excepcional, mediante demonstração do esgotamento dos meios ordinários de pesquisa e da efetiva utilidade da medida para a localização de bens penhoráveis.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798, II, “c”, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2076458, 0728057-44.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 04.12.2025, DJe 18.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2076975, 0743068-16.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 03.12.2025, DJe 18.12.2025.